Tribunal: STF
Processo: Rcl 67723
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT 16), proferida nos autos do Processo nº 0016380-23.2023.5.16.0002, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.395.



    O Município de São Luís narra que foi demandado por Tatiana de Jesus Lemos, objetivando o pagamento de verbas trabalhistas por ter exercido o cargo de Educador Social entre os anos de 2012 e 2022, tendo o Juízo de piso julgado improcedente os pedido, bem como declarado a nulidade do contrato de trabalho em razão de ter sido realizada contratação sem prévia submissão a concurso público.



    Prossegue discorrendo que



    “o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, ao analisar o Recurso Ordinário interposto pelo reclamante, reconheceu a nulidade do contrato de trabalho e reformou a sentença, (acórdão às fls. 139/143) condenando o Município ao pagamento do FGTS dos últimos 05 (cinco) anos, porém, nada falou acerca da (in)competência da Justiça Obreira para deslinde da causa, conforme acórdão em anexo. 



    O Município aviou Embargos de Declaração (fls 146/149) 



    Novo acórdão, desta feita proferido em sede de embargos de declaração, declarando a competência da Justiça Laboral para a causa, fls. 153/156.”



    O Município de São Luís defende que 



    “é exclusivamente competente a Justiça Comum para processar e julgar demandas nas quais se discute relações jurídico-administrativas entre o servidor e o Poder Público, ainda que se debata sobre eventual nulidade na contratação”.



    Requer que 



    a) seja concedida tutela cautelar INAUDITA ALTERA PARS para suspender, até julgamento do mérito desta Reclamação, o Processo n. 0016380-23.2023.5.16.0002, tendo em vista que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora demonstrados em capítulo específico,



    (...)



    d) em definitivo, a procedência da Reclamação ora aviada e a consequente cassação do Acórdão Reclamado;



    É o relatório. Decido. 



    Na origem, o TRT 16 acolheu os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para reconhecer a competência material da Justiça do Trabalho por entender nulo o contrato de trabalho celebrado com a Administração Pública. Vide trecho de interesse do acórdão reclamado:



    “No presente caso, a embargante interpõe recurso horizontal, com o objetivo de ver sanada a omissão quanto à apreciação da preliminar de incompetência material desta justiça especializada. Assiste a razão ao embargante, tendo em vista que a referida liminar não chegou a ser apreciada em sede em recurso ordinário, o que passo a fazer: 



    Incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento das ações em que se discute a nulidade contratual. 



    O ente público reitera a arguição de incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer da demanda. Para tanto, alega que esta especializada é incompetente para julgar e processar ações de servidores face à administração pública.



    De início, observa-se ser incontroverso que a parte autora foi admitida no ente público após a CF/88, sem observância das regras contidas no art. 37, II § 2º, da Carta Constitucional vigente (prévio do concurso público), exsurgindo daí a nulidade do contrato de trabalho celebrado com a Administração Pública. 



    Tocante a essa hipótese - contrato nulo puro -, este Regional se posicionou no sentido de ser da Justiça do Trabalho a competência para apreciar a lide. 



    É o que consta da Súmula n° 1 - TRT 16, aprovada em Sessão Extraordinária realizada no dia 07 de março de 2016 (Resolução n° 060, de 07 de março de 2016), publicada no Diário da Justiça em 28 de março de 2016. Naquela Súmula restou consignado que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade de contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, sem observância de prévio concurso público. 



    Rejeito 



    Isto posto, acolho os embargos de declaração, apenas para prestar esclarecimentos adicionais, sem efeito modificativo.(e-Doc 3, p. 3)



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).”



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).”



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer direito fundado na CLT, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Vide precedentes:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09).”



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09).”



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).”



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC."



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão proferido pelo TRT16, no autos do processo nº 0016380-23.2023.5.16.0002, e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente